Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-04.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela instituição financeira requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a devolver os valores indevidamente descontados da aposentadoria da parte requerente, no montante de R$ 4.447,97, acrescido da dobra legal.
2. Em suas razões recursais, a empresa sustenta a regularidade do contrato firmado entre as partes, de modo que as cobranças seriam legais. Aduz que, caso mantida a condenação, deve ser realizada a compensação de valores, uma vez que teria depositado valores na conta bancária do recorrido. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75459181).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte recorrida, além do cabimento da repetição do indébito em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, a parte autora, ora recorrida, relata que, desde junho de 2023, são realizados descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “Consignação - cartão” (ID 75458903), que se refere à “reserva de cartão consignado (RCC)” averbado pela empresa recorrente em maio de 2023 (ID 75458903, pág. 19). Afirma não utilizar o cartão de crédito mantido junto à parte recorrente desde o início de 2023, o qual se encontraria bloqueado. Assevera não ter autorizado a realização dos descontos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.
6. No caso, em que pese a parte recorrente tenha alegado a regularidade da contratação, deixou de instruir o feito com qualquer documento nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Tampouco há comprovação de que valores tenham sido depositados na conta bancária do consumidor em razão da alegada contratação, não havendo que se falar em compensação de valores. Nesse contexto, a efetivação dos descontos deve ser considerada ilegítima, obrigando a recorrente a reparar os danos causados ao recorrido, com a devolução dos valores descontados.
7. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição dobrada do valor que pagou em excesso, salvo engano justificável. No caso, como referido, não há prova de que a parte recorrida tenha autorizado a efetivação dos descontos em seu benefício previdenciário, sem que se vislumbre, portanto, a existência de engano justificável. Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro “é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC). Assim, deve ser mantida integralmente a sentença que determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024.